Tribunal: TJDFT
Processo: 0739964-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que na origem, foi proferida sentença que homologou o requerimento de desistência expressamente formulado pelo(a) autor(a), e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inc. VIII do CPC (ID 150475816). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto às partes manifestarem-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006